Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-43.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021500-43.2016.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Estabilidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (APELADO), MANOEL JULIO PEDROSO NETO - CPF: 603.729.311-20 (APELADO), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), WARRINGTON BERNARD RONDON DIAS - CPF: 010.183.001-71 (ADVOGADO), ALEX VIEIRA PASSOS - CPF: 629.435.371-87 (ADVOGADO), MATHEUS HENRIQUE DAS NEVES PEDROSO - CPF: 038.150.611-80 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA EM AÇÕES COLETIVAS DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS - CPF: 079.572.701-15 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO).

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - SERVIDORA PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO - ESTABILIDADE EXCEPCIONAL - NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - SUPERVENIENTE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE (ADI 1015778-57.2018.8.11.0041/TJMT E ADPF 573/STF) - MODULAÇÃO DE EFEITOS - PERDA DO INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA CONFIRMADA.

A decisão em ação direta de inconstitucionalidade e arguição de descumprimento de preceito fundamental, com modulação de efeitos duplamente favorável à pretensão autoral, implica perda superveniente do interesse de agir na ação declaratória de nulidade do ato albergado pela modulação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença do juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação Civil Pública n. 1021500-43.2016.8.11.0041”,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e
MANOEL JULIO PEDROSO NETO
, que
- verbis: “a
nte a ausência do interesse de agir-necessidade,
JULGO EXTINTA
,
sem resolução do mérito, a presente ação
, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”
(id. 203892360).

Não houve recurso voluntário (id. 203892366).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ratificação da sentença (id. 205495182).

É o relato.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se
de remessa necessária de sentença do juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da “
Ação Civil Pública n. 1021500-43.2016.8.11.0041”,
ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MATO GROSSO e MANOEL JULIO PEDROSO NETO, que
- verbis: “a
nte a ausência do interesse de agir-necessidade,
JULGO EXTINTA
,
sem resolução do mérito, a presente ação
, o que faço com fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil”
(id. 203892360).

Na origem, a ação civil pública teve como escopo
“b) a PROCEDÊNCIA do pedido para declarar a nulidade do ato emanado do Poder Legislativo Estadual (Ato nº635/2000) o qual concedeu a ré MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS a indevida estabilidade no serviço público, anulando-se ainda o Ato PORT nº 279/94 que em 28/04/1994 agraciou o réu com o enquadramento no cargo de TÉCNICO DE APOIO LEGISLATIVO- ECONOMISTA antes mesmo de sua estabilização; ato POR nº 604/2003 que novamente “reenquadrou” o servidor agora para o cargo de TÉCNICO DE APOIO LEGISLATIVO NÍVEL SUPERIOR com irregular transposição de cargos, e as demais Portarias e Atos constantes em sua ficha funcional, que concederam incorporação salarial do cargo; e ainda qualquer eventual ato de reenquadramento em cargo público de provimento efetivo e progressões na carreira relativo ao requerido MIGUEL RUA PEDROSO DE BARROS na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem a realização e aprovação no competente concurso público, ainda que não tenha constado do Controle de Vida Funcional apresentado no Presente Inquérito Civil
”
(id. 203892257).

A r. sentença, em suma, reconheceu a superveniente perda de interesse de agir fundamentada no acórdão da
“Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1015626-30.2021.8.11.0000”,

disponibilizado no
Diário da Justiça Eletrônico em 14.09.2022
, que julgou procedente o pleito anulando o acordo anteriormente realizado e, ainda, modulou os efeitos da declaração para ressalvar os agentes que, na data da publicação do acórdão deste julgamento, acham-se aposentados ou tenham alcançado os requisitos para tanto, exclusivamente para fins de inatividade.

Nesse sentido, a sentença observou, ainda, que nas “
informações trazidas aos autos, o servidor Manoel Júlio Pedroso Neto faleceu em 23.06.2021, assim como que o benefício da pensão por morte foi concedido em favor de seu dependente Matheus Henrique das Neves Pedroso na data de 21.10.202.” (destaquei).

Efetivamente, a
ADI 1015626-30.2021.8.11.0000, que discutia a constitucionalidade do art. 140-G da Constituição do Estado de Mato Grosso,
acrescido pela Emenda Constitucional n. 98/2021, acerca da estabilização de servidores públicos estaduais não concursados, inclusive para fins de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso - RPPS, foi julgada procedente pelo E. Órgão Especial, nos termos da seguinte ementa:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL 98/2021 QUE ACRESCENTA O ARTIGO 140-G À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – NORMA QUE GARANTE ESTAVILIDADE E DITEITO À APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO A SERVIDORES QUE INGRESSARM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM A REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS EM NÍTIDA AMPLIAÇÃO À EXCESSÃO PREVISTA NO ARTIGO 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS DA CONSTITUILÇÃO FEDERAL – OFENSA AO ARTIGO 40 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ACORDO NULO – VIOLAÇÃO A CLÁSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE
– MODULAÇÃO DOS EFEITOS – PRECEDENTES DO STF.

A Suprema Corte firmou entendimento de que são inconstitucionais as normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência de concurso para o ingresso no serviço público, já estabelecidas no artigo 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição Federal, especialmente para fins de aposentação no regime próprio de previdência social estadual.

Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios (servidores ativos, aposentados e pensionistas).

Nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal, modulam-se os efeitos da declaração, para que sejam ressalvados aqueles agentes que, até a data de publicação do acórdão deste julgamento, já estejam aposentados ou tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria sob o regime próprio de previdência do Estado de Mato Grosso, exclusivamente para efeito de aposentadoria”.

De fato, como consequência direta da natureza objetiva do processo, a decisão de procedência da ação direta de inconstitucionalidade produz eficácia desde logo, contudo, o efeito
“ex tunc”
decorre do trânsito em julgado do acórdão, o qual depende do julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos da referida ADI.

Não obstante, aplica-se ao caso dos autos a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 523, igualmente com
eficácia
erga omnes
e efeito vinculante relativamente aos órgãos do Poder Público, que assim decidiu -
verbis:

“O Tribunal, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, de modo a
excluir do regime próprio de previdência social daquele ente federativo todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo
, ou seja, os servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT-CF/88, correspondente ao art. 17 do ADCT da Constituição do Piauí, e, por arrastamento, declarou a inconstitucionalidade do art. 5º, IV, da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí
, ressalvando dos efeitos da decisão os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores do referido estado.
Por fim, foi fixada a seguinte tese de julgamento: 1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público. Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual de 24.2.2023 a 3.3.2023”.

A referida ADPF pende do julgamento de embargos de declaração, contudo, considerando a existência de duas decisões com efeitos
erga omnes
favoráveis à pretensão autoral, ainda que pendente o trânsito em julgado, não é razoável entender que os aclaratórios, por sua natureza integrativa, teriam o condão de alterar a questão meritória em ambas as ações.

Ante o exposto, RATIFICO a r. sentença reexaminada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024